Tribunal: TJMT
Processo: 1034451-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034451-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LEANDRO CARBO - CPF: 839.506.561-20 (AGRAVADO), FLAVIO CARVALHO SANTOS - CPF: 038.433.301-07 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA DETERMINANDO QUE O AGRAVANTE SE ABSTENHA DE NAGATIVAR O NOME DO AGRAVADO E PARA SUSPERDER AS COBRANÇAS LANÇADAS EM SEU NOME ATÉ O DESLIDE DO FEITO SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 100 (CEM REAIS) ATÉ O LIMITE DE R$ 5.000 (CINCO MIL REAIS) – ALEGAÇÃO DE QUE A ASTREINTE NÃO ATENDE A RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE – PRETENSÃO QUE SEJA REVOGADA – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

A
astreinte
prevista no art. 537 do CPC, consiste em medida legítima de coação que visa forçar a satisfação da prestação ou determinação judicial que deveria ser cumprida de forma espontânea pela parte assim a imposição da penalidade se faz necessária como forma de compelir a parte a obedecer à determinação judicial.

Constatado que a
astreinte
está condizente com a situação retratada nos autos bem como não se revela excessiva atendendo plenamente aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade não há falar em necessidade sua revisão ou de sua revogação.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1034451-17-2024

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:
LEANDRO CARBO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito ativo interposto Banco do Brasil S/A, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT que na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pelo Agravado deferiu
a tutela antecipada para determinar que a requerida/Agravante se abstenha de negativar o nome do Requerente/Agravado nos órgão de proteção ao crédito, bem como para suspender as cobranças lançadas em seu nome até o deslinde do feito e para a hipótese de descumprimento da decisão fixou multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (artigo 297, CPC) .

Nas razões recursais o Agravante sustenta que há necessidade, no caso, de revogação da multa imposta ao mesmo, tendo em vista que já cumpriu a liminar deferida em favor do Agravado.

Verbera que mesmo não sendo este o entendimento
é certo que a decisão que impõe a multa, não está acobertada pela coisa julgada, isto porque, a letra da lei é clara ao admitir a sua modificação, e até mesmo revogação mesmo após o transito em julgado da sentença o teor dos artigos 497 e 537, §1o (antigo parágrafo 6o. do artigo 461) do CPC.

Sustenta que conforme artigos 497 e 537, §1o, do Código de Processo Civil, o Juiz poderá de ofício modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva do que se infere que o valor das
astreintes
não sofre os efeitos da coisa julgada, pois, caso se verifique desproporcional, a cominação poderá ser reduzida pelo magistrado ainda que de ofício.

Argumenta que, caso contrário, estaria sendo admitido enriquecimento ilícito da parte em prejuízo da outra como na presente hipótese sustentando, ainda, que a decisão revela-se desproporcional

além de absurda,

sendo que a multa fixada

viola os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
Pugna pela concessão de efeito Ativo ao recurso e, no mérito pelo seu provimento
para que seja revogada a multa imposta ao Agravante para hipótese de descumprimento da determinação judicial e inversão do ônus da prova.

Nas contrarrazões o Agravado assevera que a multa diária estabelecida no artigo 537 do Código de Processo Civil tem como objetivo compelir o devedor a cumprir a obrigação judicial, acrescentando que a
astreinte
imposta no presente caso atende a razoabilidade e proporcionalidade.

Sustenta a necessidade de manutenção da multa, uma vez que consiste em garantia do Agravado de que a determinação judicial será efetivamente cumprida e, ademais, não ocasiona prejuízos ao Agravante. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

III

V O T O R E L A T O R

VOTO

Registro, inicialmente, que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Sabe-se que a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, constata-se que o Agravante se insurge com relação a decisão proferida pelo Juízo de origem que deferiu tutela antecipada ao Agravado determinando que o Agravante

se abstenha de negativar o nome do requerente
/Agravado nos órgão de proteção ao crédito, bem como para suspender as cobranças lançadas em seu nome até o deslinde do feito,
fixando multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (artigo 297, CPC)
.

Afirma o Agravante, em síntese, que a multa deve ser revogada, uma vez que é passível de modificação a qualquer tempo posto que não faz coisa julgada material e, ademais, já cumpriu a liminar determinada pelo Juízo de origem.

Assevera, ainda, que a
astreinte
no caso

enseja o enriquecimento da parte
ex adversa,
não atendendo a proporcionalidade e a razoabilidade,
pleiteando a concessão de efeito ativo ao recurso.

Cumpre anotar que a
astreinte
prevista no art. 537 do CPC, consiste em medida legítima de coação que visa forçar a satisfação da prestação ou determinação judicial que deveria ser cumprida de forma espontânea pela parte.

Vê-se, assim, que a imposição da penalidade se faz necessária como forma de compelir a parte a obedecer à determinação judicial. Seu objetivo não é o de castigar a parte, mas fazer com que cumpra a obrigação determinada, valendo anotar o seguinte entendimento jurisprudencial acerca da questão:

“
AGRAVO
INTERNO NO
AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
ASTREINTES
. POSSIBILIDADE.

1.
É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito
.

2. Em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às
astreintes
, tendo em vista que tal providência depende da reavaliação do contexto fático-probatório inserto nos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. Todavia, o óbice da referida súmula pode ser afastado em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, no entanto, não se verifica na hipótese em exame.

3.
Agravo
interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 313.185/MS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03.10.2013, DJe 11.11.2013
).

No caso em análise, verifica-se que o Juízo fixou a multa diária de
R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para hipótese de descumprimento da determinação judicial no sentido de o Agravante se abster de negativar o nome do Requerente/Agravado nos órgão de proteção ao crédito, bem como suspender as cobranças lançadas em seu nome até o deslinde do feito. Neste contexto a
astreinte
não se demonstra desproporcional ou desarrazoada como afirma o Recorrente.

Vale ressaltar, ainda, que a incidência da multa somente ocorre na hipótese de descumprimento da ordem do Juízo podendo, certamente, ser revista na hipótese de se tornar excessiva, uma vez que não faz coisa julgada material, no entanto, no presente caso, o Agravante afirma já ter cumprido a determinação judicial e se assim procedeu, evidente que não sofrerá eventualmente a incidência da
astreinte,
já que como fundamentado, somente incidirá a
astreinte
em caso de recalcitrância em cumprir referida ordem.

Dessa forma, apesar dos argumentos sustentados pelo Agravante não verifico no caso a abusividade ou excesso na fixação da
astreinte
mesmo porque, em relação ao montante arbitrado, têm-se que este deve ser adequado e proporcional à satisfação do objetivo pretendido, ou seja, não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito à parte, e nem irrisório a ponto de comprometer o cumprimento do comando judicial.

Portanto, não constatada no caso a plausibilidade do direito e, tampouco, a possibilidade de prejuízo ao Agravante
nego provimento ao Agravo de Instrumento

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025